Tribunal: TJPA
Processo: 0820036-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820036-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFTHON FEITOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO E DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171 E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PRECEDENTES.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, CONSUBSTANCIADA, ESPECIALMENTE, POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E DADOS TELEMÁTICOS, OS QUAIS INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME DE ESTELIONATO VIRTUAL, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL “FACEBOOK”.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. CONSOANTE APONTADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, O TEMPO GASTO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES RESPEITOU O NECESSÁRIO PARA A APURAÇÃO DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

5. ADEMAIS, NÃO HÁ FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NAS SITUAÇÕES EM QUE OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO RESPEITARAM A SEQUÊNCIA NECESSÁRIA À DECRETAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

6. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

7. A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CAUTELAR. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
RAFTHON FEITOSA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato ilegal praticado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do
Inquérito Policial nº 0802602-45.2021.8.14.0028
, em que se apura a suposta prática do
crime de estelionato e do crime de associação criminosa
, tipificados no
artigo 171 e no artigo 288, ambos do Código Penal
.

Em sua
petição inicial
, ID 12171867, o impetrante informou que o paciente é suspeito da prática do crime de estelionato virtual, fato ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2021, e que teve como vítima o Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, Dr. Victor Costa Lima Leal, o qual teve um prejuízo de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), referente ao valor transferido para o (a) estelionatário (a).

Esclareceu que, segundo consta dos autos principais, foi publicado anúncio de equipamentos para musculação em conta do “Facebook” em nome de Aline Sirqueira, contudo, após fazer o pagamento dos equipamentos, a vítima não recebeu os produtos e percebeu que havia sido vítima de estelionato.

Sublinhou que durante a investigação policial, foi identificado que o ora paciente teria sido apenas o responsável pela criação da referida conta no “Facebook”, esclarecendo que o outro investigado, o Sr. Gustavo Barbosa Sales, é que era o responsável pela aplicação do “golpe”, e que os valores aferidos eram depositados nas contas dos investigados Leandro Ribeiro de Souza e Júlia Toledo Cassiano Oliveira.

Pontuou que, formalizada a representação pela prisão preventiva dos investigados, em 31 de março de 2022, foi decretada a sua prisão preventiva, sob o fundamento de se assegurar a ordem pública, alegando haver a grande comoção social e a gravidade do delito.

Salientou que a prisão do paciente foi efetivada no dia 03 de dezembro de 2022, na cidade de Porangatu/GO, onde ela reside, estando preso desde então.

Argumentou que o decreto preventivo imposto ao ora paciente é medida desarrazoada, uma vez que o crime em tese cometido não gerou grande perda ao erário da suposta vítima, sendo incabível falar na gravidade concreta do delito para justificar a manutenção da privação de sua liberdade.

Asseverou que o suposto fato delitivo ocorreu há quase 02 (dois) anos, não tendo sido concluído, ainda, o inquérito policial ou oferecida a denúncia, ocorrendo indevido excesso de prazo para a formação da culpa.

Evidenciou que não existem provas concretas do efetivo envolvimento do paciente com a prática delituosa investigada, restando evidenciado o constrangimento ilegal suportado.

Sustentou, por fim, que é necessária a concessão da ordem para que seja posto o ora paciente em liberdade, ante a ausência de fundamentação concretada e idônea do decreto preventivo, somada aos predicados pessoais favoráveis do paciente, demonstrando que a sua soltura não colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Assim, requereu a concessão da liminar, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, pela ausência de fundamentação da decisão de manteve a sua prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, para que o paciente possa recorrer do processo originário em liberdade.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Distribuídos os autos à minha relatoria, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator, acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante, em 14 de dezembro de 2022, ID 12184874.

Em 19 de dezembro de 2022, ID 12265008, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“
Em atenção à decisão proferida por Vossa Excelência nos autos de nº 0802602- 45.2021.8.14.0028, e em resposta à requisição contida no decisum proferido (ID 81124235), informo: 1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: a) tipo penal: artigo 171 e 288, ambos do Código Penal b) data e hora do fato: entre os dias 07/02/2021 e 15/04/2021 c) local do fato: Marabá/PA 2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: a) tipo: prisão preventiva decretada no dia 31/03/2022 (ID 56040808), após deferimento da representação da autoridade policial e parecer de ratificação do Ministério Público (ID 48229944). 3) Informações do paciente: a) antecedentes criminais: não possui maus antecedentes; b) primariedade: é primário; c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de inquérito e certidão de antecedentes criminais; d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente. 4) Lapso temporal da medida constritiva: o ora paciente foi preso no dia 05/12/2022 em sede de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada por este juízo no dia 31/03/2022 (ID 56040808), cujos respectivos mandados foram cumpridos no dia 05/12/2022 em juízo da comarca do estado de Goiás, estando o indiciado preso por um lapso temporal de 11 (onze) dias, conforme ofícios de comunicação constante nos autos, 5) Fase processual: O processo se encontra aguardando recambiamento dos presos para esta comarca, oportunidade em que será dado vistas ao Ministério Público para oferecimento de denúncia
.”

Em 09 de janeiro de 2023, ID 12297480,
deneguei
a medida liminar pleiteada, solicitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 12331345, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da presente ordem.

É o
relatório
. Sem pedido de Sustentação Oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o ora impetrante sustentou que o decreto preventivo imposto ao ora paciente não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos para manutenção da medida extrema, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo necessária a sua revogação, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente
RAFTHON FEITOSA DOS SANTOS
, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Todavia, no que tange a
alegação
de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente
, e de
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar ora revista
, entendo que
razão não assiste o impetrante
, pelas razões a seguir expostas.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“
(...)
Há prova de existência do crime, materializada na documentação acostada aos autos (obtidos mediante interceptação telefônica e de dados telemáticos)
.
Existem indícios de que os investigados tenham participação no delito de estelionato virtual e estejam associados para fins de cometimento de delitos em rede social, pois as informações veiculadas nos autos circunstanciados das investigações evidenciam que
GUSTAVO BARBOSA SALES: gestor (utilizador) da conta falsa em nome de “ALINE SIRQUEIRA”, na rede social “Facebook” e quem provavelmente faz o primeiro contato com as vítimas.
RAFTHON FEITOSO DOS SANTOS seria o criador da conta falsa “ALINE SIRQUEIRA”, na rede social “Facebook”
; LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e JÚLIA TOLEDO CASSIANO OLIVEIRA seriam os titulares e usuários das contas bancárias utilizadas pela associação criminosa para recebimento dos valores das vítimas.
Os crimes descritos nos autos (CP, arts. 171 e 288), cuidam-se de infrações penais sancionadas com reclusão, sendo que o estelionato possui pena em abstrato superior a 04 (quatro) anos (CPP, art. 313, I)
. A situação descrita na representação não corresponde as hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).
A segregação cautelar dos investigados é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões
:
a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito
.
A comoção está materializada nos seguintes aspectos: a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade)
;
a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de associação criminosa especializada na prática de estelionato virtua
l;
a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima (que era um professor conhecido na cidade), bem como nas veiculações feitas pelos veículos de comunicação locais (rádio, televisão e jornais escritos), tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local
;
a.4. maneira reiterada de agir dos investigados, os quais continuam perpetrando tais infrações na internet, podendo alcançar uma infinidade de vítimas
.
Assim, tais circunstâncias são reveladoras de sua periculosidade concreta
; b.
a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
. (...).
” ID 12171886.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a custódia cautelar do paciente,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar
justificada
a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma,
preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do ora paciente
.

Quanto a
alegação de ausência de contemporaneidade da medida excepcional
, sob o argumento de que a prisão preventiva fora decretada em 31/03/2022, e cumprido apenas em 03/12/2022, entendo que, igualmente,
não merece ser acolhida
.

Isto porque, consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas,
não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

Sobre tema, encarto entendimento doutrinário,
in verbis
:

“
A natureza do delito e pena a ela cominada, enquanto critérios da razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o critério da proporcionalidade
.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais tempo do que outros feitos por delitos de pequena gravidade
. Todavia, embora o critério da proporcionalidade seja fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao binômio
‘
natureza do delito
–
pena cominada, não poderá ser aceito, de forma isolada, como índice de razoabilidade. Levado ao extremo, delitos apenados com prisão perpétua teriam como razoável um processo que durasse toda a vida. (...).
” (Aury Lopes Jr.
Direito ao processo penal no prazo razoável
, p. 56-57).
Grifei

Nesta linha de cognição, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. N
ão há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 3.
Demonstrados, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva
. 4. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 705836 MA 2021/0361383-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).
Grifei

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a
impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões das Cortes brasileiras:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda,
não há que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego nos delitos denunciados, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos
crimes de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, em ampla cadeia de aquisição e comercialização de entorpecentes, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da segregação cautelar ora hostilizada
.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado no tópico anterior.

Nesta toada, acrescento as seguintes decisões dos tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/02/2023